Tribunal: TJES
Processo: 0000023-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENESSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000023-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENESSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÓLIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §1º c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório demonstra, indene de dúvidas, que o acusado praticou o delito de roubo com o emprego de arma branca, fazendo incidir a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

4. Na hipótese, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos prestados pelos guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante do acusado, são uníssonas e convergentes quanto ao emprego de arma branca (faca) na execução do delito de roubo pelo acusado.

5. A negativa do emprego da arma branca apresentada pelo acusado em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o conjunto probatório produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: Não prospera o pedido de afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, quando as provas dos autos demonstram, indene de dúvidas, que o acusado praticou o delito de roubo com emprego de faca.

Dispositivos relevantes citados: CP, 157, 2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VENESSON FERREIRA DOS SANTOS,
contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §1º c/c §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 14803527, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000023-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENESSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 10h00min., entrou no Supermercado EPA, situado a Avenida Eldes Scherrer Souza, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, pegou uma garrafa de Vodka Orloff e, após sair do comércio sem pagar pela mercadoria que levava consigo, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, ameaçou agredir com uma faca a vítima Gilberto Dias Duarte, que trabalha como segurança no mencionado estabelecimento, quando este o abordou e pediu devolvesse a garrafa de vodka subtraída.

Segundo consta dos autos, a vítima Gilberto, após ser informado por uma caixa do comércio que o DENUNCIADO havia passado pelo caixa do estabelecimento sem pagar pela garrafa de vodka que levava consigo, o abordou e pediu que ele devolvesse o produto subtraído, momento em que o DENUNCIADO sacou da faca que trazia consigo e o ameaçou dizendo que "'IRIA RASGAR' DEPOENTE TODO, QUE SÓ DEPOIS DISSO, DEVOLVERIA A GARRAFA", fato que o fez se afastar do DENUNCIADO e acionar a Polícia.

Aproveitando que a vítima se afastou dele, o DENUNCIADO empreendeu fuga do local, todavia, acabou sendo alcançado e abordado por Guardas Municipais do município de Serra/ES.

Ao realizarem revista no DENUNCIADO, os Agentes da Guarda Municipal encontraram e apreenderam em sua posse a garrafa de vodka por ele subtraída e 03 (três) facas, inclusive, a que ele havia usado para ameaçar rasgar a vítima Gilberto.

O DENUNCIADO ao ser interrogado na Polícia Civil se reservou no direito de falar somente em Juízo.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO se identificou para os Agentes da Guarda Municipal de Serra e na Delegacia de Polícia Civil com o nome falso de VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS e fez incluir este nome falso no Auto de Prisão em Flagrante, BU n. 43996086 e Nota de Culpa, onde, inclusive, assinou este nome como sendo o seu.

A verdadeira identidade do DENUNCIADO somente foi descoberta quando foi apresentado na Audiência de Custódia.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais produzidas e juntadas ao IP, das quais fazem parte o auto de restituição de fls. 16, o BU 43996086 onde consta o nome do DENUNCIADO como VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS, o Termo de Depoimento do DENUNCIADO onde ele fez constar e assina com o nome de VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS, a Nota de Culpa onde ele fez constar e assina com o nome VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS.

Isto, posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, §2º, inciso VII, c/c o §1º mesmo artigo, e do artigo 299, “
caput”
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §1º c/c §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Quanto ao delito do artigo 299,
caput
, do Código Penal, destaco que o acusado foi absolvido por insuficiência do acervo probatório.

Em suas razões, a defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Pois bem.

Assevero, inicialmente, que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de apreensão de fl. 11, auto de restituição de fl. 18, demais elementos de informação colhidos em sede policial e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não sendo objetos de insurgência no presente recurso.

Conforme já consignado, a irresignação da defesa reside apenas no reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da causa de aumento de pena do delito de roubo pelo emprego de arma branca. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“Acerca da qualificação jurídica, observo que restou caracterizada a majorante descrita na denúncia, apesar de o acusado negar, já que as testemunhas afirmam sem sombras de dúvidas que a vitima, segurança do supermercado, de forma segura, reconheceu o réu e lhes relatou ter sofrido ameaça com uma faca após a subtração do objeto, e que na busca pessoal encontraram a referida faca em posse. do acusado. Ademais, em sede policial, fl.16, a vítima, Gilberto Dias Duarte, prestou depoimento confirmando ter sido ameaçado ao pedir que o réu devolvesse a garrafa de vodka, que o réu puxou a faca e dizendo que o "Iria rasgar".”

A defesa busca desconstituir a r. sentença ao argumento de que não há nos autos provas suficientes para justificar a incidência da majorante e que o acusado negou o emprego de arma branca quando do interrogatório em juízo.

Contudo, não assiste razão a defesa.

Ao me debruçar sobre as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos prestados pelos guardas municipais, que atuaram na prisão em flagrante do acusado, verifico que são uníssonas e convergentes quanto ao emprego de arma branca (faca) na execução do delito de roubo. Colaciono os depoimentos para melhor compreensão:

"[...] que receberam um chamado da central informando que um indivíduo tinha efetuado um assalto no Supermercado EPA com uso de arma branca, de faca; que chegaram ao local e o senhor Venesson, não sabe o nome dele, estava visivelmente alterado e estava portando uma garrafa de vidro; que realizaram a busca pessoal no acusado e encontraram uma faca; que, próximo ao acusado, não se recorda se era numa bolsa ou no chão, encontraram o restante das facas; que conduziram o acusado e a vítima; que a vítima indicou quem era o indivíduo; que conduziram para a delegacia; que a vítima disse que o determinado rapaz tinha acabado de assaltar o supermercado, uma garrafa de vodka; que fizeram a busca e apreensão no acusado imediatamente; que a vítima também disse que foi ameaçada pelo acusado com uma faca; que a vodka estava em posse do acusado; que a vítima reconheceu o acusado como o autor dos fatos; que a vítima, salvo engano, foi o segurança do supermercado; que confirma as declarações prestadas em sede policial;[...].”

(Depoimento da Guarda Municipal Aline Gabrielli Lopes em juízo)

"[...] que se recorda da ocorrência; que foram acionados via central com a informação de que tinha um indivíduo cometendo furto dentro de um supermercado; que o indivíduo estava em posse de uma faca e tinha ameaçado o segurança do local, o porteiro do local, no caso do supermercado; que, quando chegaram ao local, tinha várias moradores de rua; que o acusado gritou palavras de baixo calão contra a equipe; que fizeram uma busca pessoal e foi encontrada a faca na cintura e as outras facas no chão próximo a ele; que, salvo engano, foram encontradas três facas; que viu a garrafa de vodka e que ela estava próxima ao acusado no momento da abordagem; que o segurança do estabelecimento disse que fez a abordagem ao acusado, pedindo-o que devolvesse a

vodka porque já havia visto; que não se recorda se o segurança disse que viu a subtração pessoalmente ou pelas câmeras; que o segurança disse ter sido ameaçado pelo acusado com a faca em mãos; que o segurança reconheceu o acusado, inclusive se prontificou a representar na delegacia;[...]”

(Depoimento da Guarda Municipal Maycon Besas dos Santos em juízo)

Aliado a isso, observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos corroboram as declarações apresentadas pela vítima em sede policial, no sentido de que era segurança do Supermercado EPA, quando, no exercício de suas funções, flagrou o acusado tentando esconder a garrafa de bebida alcóolica na bermuda, sendo, em sequência, ameaçada por ele com uma faca para que a detenção do objeto fosse assegurada, vide depoimento de fl. 16 dos autos físicos (documento digitalizado no id. 14727251).

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025), como ocorre no presente caso.

Nessa perspectiva, entendo que a negativa do emprego da arma branca apresentada pelo acusado em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Assim, diversamente do que aduz a defesa, entendo que o acervo probatório demonstra, indene de dúvidas, que o delito de roubo foi cometido pelo acusado com o emprego de arma branca (faca), de modo que não carece de reparos o entendimento exarado pelo juízo
a quo
sobre a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)